Tribunal: STF
Processo: ARE 1310848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. TCDL. SÚMULA VINCULANTE N° 19. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE.
    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os seus embargos à execução interpostos em face da UNIÃO FEDERAL, que versam sobre a cobrança de TCDL.
    2. A Taxa de Coleta de Lixo (TCDL), instituída pela Lei do Município do Rio de Janeiro n° 2.687 de 26/11/1998, e cobrada em substituição à Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP), que fora declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, apresenta como fato gerador “a utilização efetiva ou potencial do serviço público, prestado ou posto à disposição, de coleta domiciliar de lixo ordinário, a qual reúne o conjunto das atividades de recolhimento do lixo relativo ao imóvel, do transporte do lixo e de sua descarga”, nos termos do art. 1° da lei supramencionada. Dessa forma, a TCDL destina-se a custear serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou a ele disponibilizados, atendendo ao disposto no art. 145, II, da Constituição Federal e no art. 77 do Código Tributário Nacional. Assim, não se exige que o serviço seja utilizado, bastando a mera disponibilização. Ademais, a cobrança está em consonância com a Súmula Vinculante do STF n° 19 que dispõe que: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.
    3. A análise dos artigos 7°, IX, e o 8°, I, ambos da Lei 3.273/2001 indica que mesmo nos casos de contribuintes que produzam lixo extraordinário, a coleta comum é assegurada, transferindo-se a eles somente a responsabilidade pelo volume excedente. Por sua vez, a Resolução n° 05/1993 do CONAMA, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, prevê expressamente em seu art. 14, que os resíduos comuns serão coletados pelo órgão municipal de limpeza urbana. Assim, tais disposições normativas reforçam a presunção, que militam em favor do ente municipal, de que há disponibilização da coleta de lixo até o milite estabelecido na legislação.
    4. Ademais, acrescente-se que o fato de a INFRAERO contratar empresa especializada na coleta do lixo aeroportuário considerado “extraordinário” não descaracteriza o fato gerador da TCDL, na medida em que mesmo nesses casos, uma parte relevante do processo e tratamento do lixo permanece sob o gerenciamento da COMLURB, pois a ela incumbirá a destinação final dos resíduos sólidos.
    5. A despeito da súmula 237, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não existe nenhum impedimento legal à cobrança do TCLD, já que a INFRAERO também não comprovou ter assumido o encargo total dos serviços abrangidos pela taxa em referência, quais sejam, "manuseio, coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final de lixo". Isso porque a simples colocação do serviço municipal à disposição do contribuinte já constitui o fato gerador do tributo em comento, não havendo que se questionar a efetiva utilização de coleta de lixo ou não, seja o lixo classificado como comum ou especial (em razão de seu substrato e descarte). Ademais, tal Súmula não produz efeitos vinculantes a este Tribunal, de jurisdição diversa. Portanto, tem-se que há incidência da TCDL no presente caso, eis que a disponibilização potencial do serviço de coleta fez incidir o fato gerador.
    6. Desprovido o recurso de Apelação interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente